Tribunal: TJBA
Processo: 8000531-29.2015.8.05.0027
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000531-29.2015.8.05.0027

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ELIETE GUEDES SANTOS e outros

Advogado(s)
:
MARCOS MENEZES DE CARVALHO, ANTONIO ERIVANDO FELIX, AURELIO RODRIGUES DE SOUZA JUNIOR, CYNTIA MARIA DE POSSIDIO OLIVEIRA LIMA, FABRICIO DE CASTRO OLIVEIRA registrado(a) civilmente como FABRICIO DE CASTRO OLIVEIRA, FLAVIA ISABEL SOUSA BASTOS DE LEMOS, NATIANE VIEIRA DA SILVA, RAFAEL CARLOS DE ALMEIDA GIALAIM, MAURICIO BRITO PASSOS SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE SERRA DO RAMALHO e outros

Advogado(s)
:
AURELIO RODRIGUES DE SOUZA JUNIOR, NATIANE VIEIRA DA SILVA, RAFAEL CARLOS DE ALMEIDA GIALAIM, ANTONIO ERIVANDO FELIX, CYNTIA MARIA DE POSSIDIO OLIVEIRA LIMA, FABRICIO DE CASTRO OLIVEIRA registrado(a) civilmente como FABRICIO DE CASTRO OLIVEIRA, FLAVIA ISABEL SOUSA BASTOS DE LEMOS, MARCOS MENEZES DE CARVALHO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. PROGRESSÃO FUNCIONAL. IMPLEMENTAÇÃO NA VIA ADMINISTRATIVA. COBRANÇA DE PARCELAS RETROATIVAS. TRATO SUCESSIVO. PRESCRIÇÃO PARCIAL. OMISSÃO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

1 – Para a interposição de embargos declaratórios se faz imperiosa a existência de algum dos vícios insertos no artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil.

2 – Impõe destacar que a omissão que legitima a oposição dos Embargos de Declaração se refere a matérias sobre as quais o órgão julgador deveria ter se manifestado, não constituindo via adequada à simples rediscussão do caso em razão de discordância da parte quanto ao que foi decidido.

3 – O embargante sustenta que o Acórdão embargado teria sido omisso quanto à análise das fichas financeiras acostadas aos autos que comprovariam, a seu ver, o pagamento integral das verbas reivindicadas ainda que realizado em meses posteriores, o que configuraria bis in idem caso a condenação fosse mantida.

4 – Ao contrário do quanto defendido pelo recorrente, a análise das fichas financeiras foi considerada no julgamento. Restou consignado no Acórdão concluiu a pela existência de inadimplemento parcial do piso salarial devido à servidora no período especificamente compreendido entre janeiro e abril de 2015, com base no conjunto probatório anexo ao processo (ID’s 73981120 e seguintes). O argumento de que o pagamento foi feito posteriormente não afasta o direito à diferença no referido período, sobretudo tratando-se de piso nacional de vencimentos com exigência de pagamento tempestivo e mínimo obrigatório.

5 – A alegação do ente público revela mero inconformismo com o resultado do julgamento. A matéria foi devidamente enfrentada no Acórdão embargado, o que supre a exigência de prequestionamento viabilizador de eventual interposição de Recurso Especial ou Extraordinário.

6 – A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à desnecessidade de se rebater todos os argumentos suscitados pelas partes, desde que a razão de decidir se revele devidamente motivada.

7 – Recurso conhecido e rejeitado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração em Apelação n.º 8000531-29.2015.8.05.0027, embargante MUNICÍPIO DE SERRA DO RAMALHO – BA e embargado ELIETE GUEDES SANTOS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da Relatora.

III